Tribunal: TJPA
Processo: 0831218-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831218-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARMEN LUCIA SOARES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMAS 916, 551 E 1.239 DO STF. OMISSÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu direito ao cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e reflexos remuneratórios. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos Temas 916, 551 e 1.239 do STF, que tratam da impossibilidade de extensão de direitos estatutários a servidores temporários e da ausência de efeitos jurídicos para contratos temporários nulos, exceto o direito ao salário e ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se os embargos devem ser providos para suprir omissão quanto aos precedentes do STF, especialmente os Temas 916, 551 e 1.239, que vedam a extensão de direitos estatutários a servidores temporários e fixam a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço temporário nulo para concessão de adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A análise dos Temas 916, 551 e 1.344 do STF evidencia a impossibilidade de reconhecer efeitos jurídicos diversos ao contrato temporário nulo, exceto o direito ao pagamento dos salários pelo tempo trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.
5. Em recente decisão no RE 1400775, o STF reafirmou que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram direitos a vantagens funcionais, como o ATS, limitando-se aos direitos de salário e FGTS.
6. O reconhecimento de tal entendimento é essencial para o julgamento, uma vez que a tese firmada no STF impede a contagem de tempo para adicional por tempo de serviço e demais benefícios aos servidores temporários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes, modificando o acórdão embargado para dar provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática e mantendo a sentença de improcedência, conforme a obrigatória observância dos Temas 916, 551 e 1.344 do STF.

Tese de julgamento: “A nulidade de contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal impede a contagem de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, limitando os direitos ao salário e ao FGTS.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Tema 916; RE nº 1.066.677, Tema 551; RE nº 1400775, Tema 1.344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, face ao Acórdão de ID nº 18598748, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que julgou procedente a
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Retroativos c/c Pedido de Pagamento de Retroativo e Pedido de Tutela de Evidência
ajuizada por
Carmen Lúcia Soares Moraes
em face do hora embargante.

Na inicial, a autora aduz ser professora da rede estadual – SEDUC, desde 13/12/2007, possuindo ao tempo do ajuizamento da ação 12 anos e 4 meses de serviço, entretanto laborou como servidora a vínculo temporário no período de 12/05/1993 a 13/12/2007, para o mesmo órgão, na mesma função. objetivando o recebimento do pagamento do triênio sobre as suas remunerações, considerando o tempo de serviço público prestado no exercício de suas funções a título temporário, requereu a averbação do tempo de serviço para fins de recebimento do tempo de serviço pelo período total do serviço.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência.

O Estado do Pará, intimado, apresentou contestação, afirmando que não se comunica o tempo de serviço de vínculo temporário com o de vínculo efetivo, ao final, pugnando pela improcedência do pedido autoral.

A autora, apresentou réplica, rebatendo as razoes do requerido.

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pela procedência do pedido da autora.

Sobreveio sentença de mérito, ID nº 8712324, analisando a prescrição, e o direito ao adicional de tempo de serviço, conforme transcrevo:

“toda evidência, resta claro que a verba remuneratória regulamentada pelos arts. 70, §1°, e 131, da Lei Estadual n° 5.810/1994, deve ser adimplida a todos os servidores públicos estaduais independente da forma de admissão – se efetivos ou temporários.

Sendo assim, considerando que a parte Autora preenche os requisitos a percepção da verba remuneratória denominada adicional por tempo de serviço, faz jus ao pagamento retroativo, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com aproveitamento de todo período laborado sob o vínculo temporário, com reflexo nas demais parcelas remuneratórias, notadamente 13°-salário e terço constitucional de férias.

III – Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°- salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).

Sobre os valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº

870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I e II, do CPC).

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3°, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processese na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifiquese e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.

P. R. I. C.

Belém, 17 de dezembro de 2021”

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
apelação
, aduzindo que o servidor temporário só tem direito a perceber o FGTS, segundo decisão jurisprudencial do STF.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações do apelante.

O
Ministério Público
de segundo grau apresentou manifestação, pugnando pelo
desprovimento
da apelação do Estado do Pará,
para manter a decisão em todos os seus termos
.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a decisão de 1º grau.

Inconformado, o
Ente Estatal
apresentou
Agravo Interno
, alegando que a decisão recorrida está em desacordo com as teses fixadas nos temas de repercussão geral n.º 916/RG; 308/RG; 551/RG; 191/RG.

A parte autora, apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo-lhe negado provimento, nos seguintes termos:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Contra esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere a não apreciação das teses 916 551 e 1239 de Repercussão Geral. Argumentou da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência dos Temas 916, 551 e 1.239/RG (RE 1400775) do STF. Desta feita, pugnou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, para que haja a manifestação expressa sobre as omissões apontada.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
manifestou-se em face aos Embargos de Declaração, e emitiu parecer pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relato.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão

de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A questão em discussão consiste em avaliar se os embargos devem ser providos para suprir omissão quanto aos precedentes do STF, especialmente os Temas 916, 551 e 1.239, que vedam a extensão de direitos estatutários a servidores temporários e fixam a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço temporário nulo para concessão de adicional por tempo de serviço, vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, os quais são suficientes para provocar mudança de entendimento no julgado embargado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da
RE 1400775
realizado no dia
10/04/2024
, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Em que pese a contratação da autora haver sido afigurado flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público l que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, Â§ 2º, da Constituição Federal, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Nesse mesmo sentido, em recente julgamento da
RE 1500990 RG
realizado no dia
06/11/2024
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG”, in verbis:

Tema 1344:
Extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários.

Tese:
O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG.

Segue ementa do julgado:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (
Tema
551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao
Tema
551/RG. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG”.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo o Acórdão embargado a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
reformar
a Decisão Monocrática de ID nº 13971893 e consequentemente reformar a Sentença recorrida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, e atribuindo-lhes efeitos infringentes, modificando o acórdão embargado a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 13971893 e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória aos Temas 916 e 1344 do STF e em conformidade com o art. 927, I do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025